Tribunal: TJMT
Processo: 0009499-19.2019.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009499-19.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FLORISVALDO MARINHOS FERREIRA - CPF: 054.153.201-48 (AUTOR), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), FLORISVALDO MARINHOS FERREIRA - CPF: 054.153.201-48 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – POSSIBILIDADE – RÉU QUE POSSUI MAUS ANTECEDENTES – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de réu que ostenta maus antecedentes, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 0009499-19.2019.8.11.0015, que condenou
Florisvaldo Marinhos Ferreira
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a acusação insurgiu-se por meio do presente recurso, requerendo a reforma da sentença para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que não estão presentes os requisitos legais necessários, considerando-se a dedicação do acusado a atividades criminosas, conforme demonstra o seu histórico criminoso (Id. 85438554, pp. 62-66).

Em suas contrarrazões, a defesa sustentou que não se extrai da certidão de antecedentes criminais encartada no feito a informação de condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao crime apurado, de modo que não está comprovado os maus antecedentes do acusado ou a sua dedicação à atividade criminosa, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos (Id. 85438565).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso (Id. 140880685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 8 de junho de 2019, por volta das 17 horas, nas dependências e imediações de um bar, recinto destinado à diversão de qualquer natureza, localizado na rua Rolândia, quadra 08, lote 12, bairro Sebastião de Matos I, na cidade de Sinop/MT, o acusado
Florisvaldo Marinhos Ferreira
trazia consigo e tinha em depósito para fins de comercialização cinco porções pesando aproximadamente 362,5g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Apurou-se que no dia dos fatos, por volta das 17hs, policiais militares receberam denúncia anônima de que um bar localizado na Rua Rolândia, quadra 08, lote 12, bairro Sebastião de Matos I, em Sinop – MT, estava sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Relatou-se que, assim que a viatura policial se aproximou do referido estabelecimento comercial, o indiciado empreendeu fuga correndo e jugou para dentro da residência dele, que fica nos fundos do bar, uma porção de droga vulgarmente conhecida como maconha. Em seguida, os policiais militares realizaram a abordagem do indiciado e localizaram a poção de droga que ele havia acabado de dispensar. Apurou-se, ainda que durante a abordagem o indiciado confessou que possuía mais drogas e indicou que elas estavam enterradas no corredor lateral do estabelecimento comercial, sendo localizadas de imediato pelos policiais militares.

Relatou-se que, no total, foram apreendidos 01 (um) tablete com massa líquida de 315,5g (trezentos e quinze gramas e cinco decigramas), 01 (uma) porção com massa líquida de 36,5g (trinta e seis gramas e cinco decigramas), 02 (duas) trouxas com massa líquida de 7,3g (sete gramas e três decigramas), 01 (uma) e 01 (uma) porção com massa líquida de 3,4g (três gramas e quatro decigramas), todas de substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘maconha’, além de 01 (um) rolo de papel filme, comumente utilizado para embalar drogas, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 2.139,95 (dois mil cento e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos) em espécie. Demonstrou-se que o indiciado trouxe consigo e teve em depósito a droga acima descrita, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares (...)
” (Id. 85438542, pp. 2-3).

Diante desses fatos, o apelado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado como incurso nas penas do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, oportunidade em que o juízo
a quo
aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, razão pela qual foi imposta a
pena de 3 anos e 6 meses de reclusão
, no
regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos
e o pagamento de 349 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a acusação interpôs o presente recurso, sustentando que não estão presentes os requisitos legais necessários para a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando-se a dedicação do recorrido a atividades criminosas, demonstrada especialmente em razão do seu histórico criminoso.

De início, importante frisar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes.

Com efeito, o princípio da individualização da pena é uma regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão. Não seria razoável que se aplicasse ao propagador de grandes quantidades de entorpecentes sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários.

Na hipótese, o magistrado sentenciante concedeu ao apelado a causa especial de diminuição de pena em questão, por entender que não havia indicativos da sua dedicação à atividade criminosa, sobretudo por não possuir condenação criminal definitiva, de modo que deveria ser considerado tecnicamente primário e de bons antecedentes, senão veja-se:

“
(...) Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo.

Embora o acusado possua uma condenação criminal em seu desfavor (AP cód. 113475, em trâmite pelo Juízo da 3ª Vara da comarca de Nova Mutum/MT – art. 157, § 2º, I, II e V, do CP c.c. 244-B do ECA – pena privativa de liberdade de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto) e responda a um Termo Circunstanciado perante o JECRIM local (TC Cód. 354874 – art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006), tal circunstância não será levada em consideração para agravar a pena base, em observância ao teor da Súmula 444 do STJ . No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime estão relacionados à ambição e desejo de lucro fácil, de forma ilegal, próprios do tipo. Quanto às circunstâncias do crime, não excedem as consequências decorrentes do tipo. Embora as consequências do tráfico de drogas sejam nefastas, na hipótese, não extrapolam aquelas próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado favorável ao réu, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena no mesmo patamar.

Na terceira fase, verifica-se que está caracterizada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, pois o acusado trouxe consigo e mantinha em depósito a substância entorpecente (“maconha”), nas dependências e imediações de um bar, local onde se difunde atividade de lazer e convívio social, onde a movimentação livre de pessoas facilita a disseminação de drogas , razão pela qual, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ainda na terceira fase,
cuidando-se de réu tecnicamente primário, de bons antecedentes, não restando comprovada a sua dedicação às atividades criminosas, aplico a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, entretanto, em razão da natureza e quantidade de droga apreendida (02 tabletes e 03 porções menores de “maconha”, com massa líquida total de 362,7g), reduzo a pena no patamar intermediário de 2/5 (dois quintos), devendo a pena, portanto, consolidar-se em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 349 (trezentos e quarenta e nove) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, a qual torno definitiva neste patamar, diante da ausência de outras circunstâncias judiciais ou causas de aumento ou diminuição de pena (...)
”.

Contudo, da detida análise dos autos, verifico que, embora não se tratasse de réu reincidente, quando da prolação da sentença o apelado era possuidor de maus antecedentes, condição que veda a incidência da referida minorante.

De acordo com as informações contidas na folha de antecedentes de Id. 85438554, p. 43, e em consulta ao PJe e ao SEEU –
Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constato que o acusado possui uma condenação definitiva em seu desfavor, por fatos anteriores ao crime ora apurado, cujo trânsito em julgado ocorreu em 17.2.2020 (ação penal n. 516-46.2018.811.0086), isto é, meses antes da prolação da sentença recorrida.

Nesse ponto, convém ressaltar que, ao contrário do afirmado nas contrarrazões recursais, o Código Penal não vincula a comprovação da reincidência ou dos antecedentes criminais do agente à determinada espécie de prova, de modo que não há obstáculos para que sejam aferidos por outros documentos diversos da certidão cartorária.

Assim, as informações contidas no PJe e no SEEU, por exemplo, somadas aos dados trazidos aos autos, se mostram suficientes para a sua incidência, pois a força probatória da consulta eletrônica não pode ser mitigada, especialmente quando apresentados os subsídios necessários para a sua adequada aferição.

À luz dessas ponderações, ainda que o acusado seja primário, ficou demonstrado que não possui bons antecedentes, motivo pelo qual é inviável a aplicação da pretendida causa especial de diminuição de pena, posto que não estão preenchidos os requisitos legais.

Dessa forma, afastada a incidência da minorante do tráfico privilegiado, passo à readequação da pena privativa de liberdade imposta ao apelado.

Na primeira fase da dosimetria,
não obstante a quantidade de drogas apreendida (
362,5g de maconha
), que justificaria o afastamento da pena mínima, notadamente por se tratar de circunstância preponderante (art. 42, Lei n. 11.343/06),

mantenho a pena-base em 5 anos de reclusão, em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, sobretudo porque não houve irresignação ministerial neste ponto (STJ,
HC
n. 716039/SP, DJe 20.6.2022).

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem valoradas.

Na terceira fase, mantenho a elevação da pena em 1/6, pois o crime foi praticado nas dependências ou imediações de recinto destinado à diversão de qualquer natureza (art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06), encontrando a pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, que torno definitiva por ausência de outros critérios a incidir.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “
b
”, do Código Penal, c/c o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa em
583 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para
afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
, readequando a pena privativa de liberdade imposta ao acusado
Florisvaldo Marinhos Ferreira
para
5 anos e 10 meses de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022